Tribunal: TJDFT
Processo: 0705643-49.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705643-49.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BATCAR VEICULOS EXPRESS INTERMEDIACOES EIRELI - ME, MARLI FATIMA BARBOSA PIRES APELADO: MARLI FATIMA BARBOSA PIRES, BEATRIZ AZAMBUJA, BATCAR VEICULOS EXPRESS INTERMEDIACOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela Autora MARLI FATIMA BARBOSA PIRES em face de sentença (ID 77314315), integrada pela decisão de embargos de declaração (ID 77314331), proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, movida em desfavor de BCAR VEICULOS EXPRESS INTERMEDIACOES LTDA, BEATRIZ AZAMBUJA, que julgou parcialmente procedente o pedido para: a) determinar que as requeridas providenciem os documentos pertinentes para a transferência do veículo Honda Fit, 2017/2017, Placa PAY7527, junto ao DETRAN, para o nome da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo a primeira ré indicar despachante para realizar o procedimento, nos termos avençados contratualmente; b) condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com base no artigo 85, § 2o, do CPC; c) condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% do proveito econômico obtido pelas rés (valor pretendido a título de danos morais), com base no artigo 85, § 2o, do CPC. A Autora juntou aos autos comprovante de recolhimento de preparo, sob a denominação “apelação”, em 28/07/2025 (ID 77314340). A Autora colacionou aos autos peça processual de recurso de apelação e comprovante de preparo em 25/08/2025 (ID 77314343), afirmando na petição de ID 77314342 que, “por equívoco material no momento do envio do arquivo, não foi anexada a peça recursal propriamente dita, tendo sido juntado apenas o comprovante de preparo, ainda que corretamente identificado no sistema.”. A sentença de embargos de declaração foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico – DJe em 04/07/2025 (ID 77314332), e publicada em 07/07/2025. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de apelação findou em 28/07/2025. Observe-se que as partes Apelantes não estão representadas pela Defensoria Pública, nem possuem prazo em dobro. No dia 28/07/2025, a parte Autora interpôs recurso de apelação destituído das razões recursais, na medida em que colacionou aos autos tão somente o comprovante de recolhimento do preparo recursal (ID 77314340). Nos termos do art. 1.010 do CPC, a apelação será interposta por petição e deverá conter as razões recursais: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. É certo que, no ato de interposição do recurso, deverá a peça vir acompanhada de todos os requisitos legais previstos nos arts. 1.009 e 1.010 do CPC, além dos requisitos intrínsecos e extrínsecos, bem como o comprovante de recolhimento do preparo recursal, como prevê o art. 1.007 do CPC. Ocorre que, no caso, a Autora interpôs o recurso destituído da peça processual, apresentando suas razões recursais quase um mês depois do esgotamento do prazo, em 25/08/2025 (ID 77314342). Entende-se que a petição de apelo apresentada ao ID 77314342 é intempestivo, pois apresentado após o prazo recursal que se fundou em 28/07/2025. Por sua vez, o suposto recurso com comprovante de preparo colacionado ao ID 77314340 não pode ser conhecido por estar destituído dos requisitos de admissibilidade contidos no art. 1.010 do CPC. Não há amparo na lei para correção de recursos protocolados erroneamente, nem para a emenda, em razão da preclusão consumativa. Além disso, a intitulada “peça processual propriamente dita” foi interposta após o fim do prazo recursal. Portanto, deixo de conhecer os recursos interpostos pela Autora ao ID 77314340 e ao ID 77314342. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos pela Autora ao ID 77314340 e ao ID 77314342, por força do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após a publicação, retornem conclusos os autos para julgamento do recurso de apelação interposto pelo Réu BCAR VEICULOS EXPRESS INTERMEDIACOES LTDA (ID 77314334). Brasília, 24 de outubro de 2025 17:09:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador